Tribunal: STF
Processo: ARE 1562915
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cooperativa de Laticínios e Agrícola de Batatais em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. "FUNRURAL". "SENAR". PRESCRIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA APÓS EDIÇÃO DA LEI 10.256/2001. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta por Cooperativa de Laticínios e Agrícola de Batatais contra que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade das contribuições ao "Funrural" e ao "Senar" e de desoneração da obrigação de retenção e de repasse aos cofres públicos da contribuição social prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, incidente sobre os produtos rurais de seus cooperados, produtores rurais empregadores pessoa física. 2. Para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118 /05, o prazo prescricional é de dez anos (tese dos cinco + cinco); para as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC n. 118 /05, a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional de cinco anos. 3. No caso, adotando-se o entendimento da Suprema Corte e considerando que a ação foi distribuída em 13.03.2012, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 13.03.2007. 4. O STF, no RE n. 363.852/MG, representativo da controvérsia da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 8.540/92 e 9.528/97, que deram nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei n° 8.212/91, até que legislação nova, arrimada na EC n. 20/98, institua a contribuição, desobrigando a retenção e recolhimento da contribuição social ou o recolhimento por sub-rogação sobre a 'receita bruta proveniente da comercialização da produção rural' de empregadores, pessoas naturais. 5. Essa orientação restou mantida por ocasião do julgamento do RE n. 596.177/RS, julgado sob o regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC. 6. Com arrimo na alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 20/98, foi editada a Lei n. 10.256/2001, que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n. 8.212/91, substituindo as contribuições devidas pelo empregador rural pessoa natural incidente sobre a folha de salários e pelo segurado especial pela contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. 7. Afastada a ocorrência de bitributação, dispensando-se, ainda, lei complementar para a instituição da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, tendo em vista a previsão constitucional da nova fonte de custeio, que passou a encontrar seu fundamento de validade no art. 195, 1, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98. 8. Após a promulgação da EC n. 20/98, não se pode mais falar em violação à isonomia ou de necessidade de lei complementar, posto que o empregador rural não contribui mais sobre a folha de salários, contribuição esta substituída pelo valor da receita proveniente da comercialização da sua produção, fonte de custeio trazida pela emenda constitucional anteriormente citada, o que afasta a aplicação do disposto no §4° do artigo 195, conquanto observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 9. Interpretando o julgado paradigma do STF (RE 363.852/MG), percebe-se que somente foi declarada a inconstitucionalidade da contribuição social previdenciária. Não houve manifestação sobre a contribuição ao SENAR, até porque o artigo 2° da Lei n. 8540/91 não foi declarado inconstitucional. 10. Apelação desprovida.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 0039147-62.2015.4.03.9999, da 1ª Turma do TRF-3, Relator Des. Hélio Nogueira, j. 16.8.2016)



    Na minuta, sustenta-se a violação do art. 195, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Da análise dos autos, verifica-se que a matéria tratada no apelo extremo se refere a constitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 10.256/2001, e do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997,



    Especificamente sobre a constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, o Plenário deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 4.395/DF por unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pelo Relator, e determinou a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da ação direta. Eis a ementa:



    “Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada.” (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06-03-2025)



    Dessa maneira, tendo em vista a determinação pelo sobrestamento de todos os processos que tratem da constitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que este, após o julgamento definitivo da ADI 4395, realize as adequações que entender pertinentes.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente